Tribunal: TJMT
Processo: 0001632-36.2010.8.11.0032
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001632-36.2010.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FERREIRA GOMES - CPF: 016.277.681-06 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Antonio Agostinho da Silva (VÍTIMA), Venina Vieira de Souza (VÍTIMA), Petronilia Pereira Nunes (VÍTIMA), Vergilio Leocadio da Costa (VÍTIMA), WILSON MESACASA - CPF: 145.356.880-87 (VÍTIMA), DONATA NEVES SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 789.062.451-49 (VÍTIMA), MARTA MARIA ALVES ARAUJO - CPF: 384.655.661-00 (VÍTIMA), Pedro Luiz Araujo Filho (VÍTIMA), JOSE LUIS GOMES BEZERRA - CPF: 482.031.221-91 (VÍTIMA), JOSE DO CARMO DA SILVA - CPF: 298.946.461-15 (VÍTIMA), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO (VÍTIMA), VERGÍLIO LEOCÁDIO DA COSTA (VÍTIMA), PETRONILIA PEREIRA NUNES (VÍTIMA), VENINA VIEIRA DE SOUZA (VÍTIMA), ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVILSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 886.469.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), UANDERSON ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN MELLO RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ILIO DA SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA – PERTINÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA – APELO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 12 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso III, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Carlos Ferreira Gomes
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação penal n. 895-33.2010.811.0032, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I, II e V) impondo-lhe a reprimenda de 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, requerendo o reconhecimento da prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não conhecimento do apelo, posto que intempestivo, e pela declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do réu diante da ocorrência da prescrição retroativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela declaração da extinção da punibilidade da apelante José Carlos Ferreira Gomes com fulcro no artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, III, ambos do Código Penal, c/c artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“1º FATO:

Consta dos inclusos cadernos policiais anexados que os denunciados, juntamente com os adolescentes João Otavio de Souza e João Vitor de Souza, previamente conluiados e com unidade de desígnios, associaram-se em bando armado para o fim de cometer os crimes de roubo a seguir descritos.

2º FATO:

Consta no caderno policial n.º 160/2009, que no dia 03 de outubro de 2009, por volta das 21:30 horas, na fazenda Mar Azul, de propriedade de Pedro Luiz de Araújo Filho e Marta Maria Alves Araújo, localizada na Comunidade Ponta Velha, zona rural, município de Jangada/MT, comarca de Rosário Oeste/MT, os denunciados e seus comparsas (ainda não identificados), com vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, subtraíram para proveito próprio 01 (uma) caminhonete GM tipo S10, cor preta, placa 9858; 01 (uma) caminhonete Hilux, cor preta, placa NPF 2309; 01 (uma) caminhonete Nissan Frontier, cor prata, placa JZL 7932; 01 (uma) espingarda calibre 32; 01 (uma) espingarda calibre 12; 01 (uma) espingarda de 2 (dois) canos calibre 20; 1 (uma) carabina calibre 38; 1 (uma) espingarda calibre 22 CBC; 1 (uma) espingarda calibre 22 Martin; 1 (um) revólver calibre 38; 1 (um) revólver calibre 22 Ruger; 1 (um) aparelho de ar condicionado; 1 (um) talão de cheque contendo 20 (vinte) folhas do Banco do Brasil; celulares sem chip; 1 (uma) câmera filmadora; 1 (uma) máquina fotográfica e joias pertencentes às vítimas PEDRO LUIZ ARAÚJO FILHO (qualificado à fl. 56), MARTA MARIA ALVES ARAÚJO (qualificado à fl. 59), PEDRO LUIZ DE ARAÚJO (qualificado à fl. 64) e JOSÉ LUIZ GOMES BEZERRA (qualificado à fl. 69) mediante violência e grave ameaça contra os mesmos consistente no concurso de duas ou mais pessoas e no uso de armas de fogo, fazendo com que as vítimas ficassem inertes e sem reação.

É dos autos que após os denunciados, os adolescentes João Otávio de Souza e João Vitor de Souza, e seus demais comparsas adentrarem na sede da fazendo e anunciarem o assalto, as vítimas foram colocadas em um quarto, onde eram vigiadas por 2 (dois) indivíduos armados, enquanto os demais membros da quadrilha subtraíam os pertences das vítimas. Os assaltantes ainda perguntaram sobre a existência de armas, cofres, rastreadores e seguro quanto aos carros das vítimas, os quais foram utilizados para a fuga. João Victor de Souza, José Carlos Ferreira Gomes e Ilio Silva Lima foram reconhecidos pelas vítimas (temos de fls. 80/81, 88/89 e 130/131).

3º FATO:

Consta no caderno policial n.º 160/2009, que no dia 04 de novembro de 2009, por volta das 19:00 horas, na fazenda Santa Rita, de propriedade de Wilson Mesacasa, localizada na zona rural, município de Jangada/MT, comarca de Rosário Oeste/MT, os denunciados e seus comparsas (ainda não identificados), com as vontades livre se conscientes do caráter criminoso de suas condutas, subtraíram para proveito próprio a quantia de R$ 3.310,00 (três mil, trezentos e dez reais); 2 (duas) correntes de ouro no valor estimado de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 1 (um) celular; e 1 (um) celular Motorola com chip da Vivo pertencentes às vítimas GERDI INÁCIO BORGES (qualificado à fl. 42), DONATA NEVES SOARES DE OLIVEIRA (qualificada à fl. 44) e WILSON MESACADA (qualificado à fl. 46) mediante violência e grave ameaça contra os mesmos, consistente no concurso de duas sou mais pessoas e no uso de armas de fogo, fazendo com que as vítimas ficassem inertes e sem reação, bem como deterioraram 2 (dois) veículos destes.

É dos autos que, após os denunciados e seus comparsas anunciarem o assalto aos funcionários da fazenda, colocaram-nos dentro de um quarto da casa sob vigia de 2 (dois) indivíduos armados, enquanto os demais membros da quadrilha subtraíam os bens das vítimas e aguardavam a chegada do proprietário da fazenda. Após o mesmo chegar, foi rendido e levado junto com as demais vítimas para um quarto da sede da fazenda, local em que ficaram novamente sob vigia de 2 (dois) meliantes armados, enquanto os demais subtraíam outros bens das vítimas.

Os assaltantes inutilizaram, ainda, 1 (uma) caminhonete e 1 (um) caminhão de propriedade da vítima Wilson Mesacasa que não conseguiram roubar, cortando os pneus e bandos, estourando o intersole, arrebentando a fiação elétrica, estourando o painel e arrancando um cano do rodoar.

4º FATO:

Consta do caderno policial n.º 160/2009, que no dia 07 de novembro de 2009, por volta das 21:00 horas, na fazenda Espora de Prata, de propriedade da vítima José do Carmo Silva, localizada na Comunidade Ribeirão das Pedras Acima, zona rural, município de Jangada/MT, comarca de Rosário Oeste/MT, os denunciados e seus comparsas (ainda não identificados), com as vontades livres e conscientes do caráter criminosa de suas condutas, subtraíram para proveito próprio diversos utensílios de cozinha, joias no valor estimado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 2 (duas) carabinas calibre 38; 1 (uma) espingarda calibre 36; 1 (uma) escopeta calibre 28; 1 (um) revólver TA calibre 38; diversas peças de decoração; 1 (uma) coleção de miniaturas de carros; 1 (uma) coleção de garruchas colônias; 1 (um) televisão; 2 (dois) aparelho de ar condicionado; 1 (um) botijão de gás; utensílios de cozinha, roupas, bebidas; 1 (uma) calculadora HP; 1 (um) aparelho de ar condicionado Springer; 2 (dois) colchões de solteiro; fivelas de cinto tipo cowboy; 1 (uma) espada japonesa tipo samurai; 1 (uma) caminhonete SW4 Toyota, cor prata, modelo 2009/2010, placa NIY 1949/Várzea Grande-MT; 1 (um) automóvel Gol VW, cor prata, ano 2009, placa NIP 5948; documentos da Fazendo Minas Gerais; e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencentes às vítimas JOSÉ DO CARMO DA SILVA (qualificado à fl. 18), SORAYA REGINA FARIA LEAL E SILVA (qualificada à fl. 14) e ANTONIO CESAR TORRES (qualificado à fl. 11), mediante violência e grave ameaça os mesmos, consistente no concurso de duas ou mais pessoas e no uso de armas de fogo, fazendo com que as vítimas ficassem inertes e sem reação, bem como efetuaram disparo de arma de fogo em lugar habitado.

É dos autos que, após os denunciados, os adolescentes João Otávio de Souza e João Vitor de Souza e seus demais comparsas anunciaram o assalto, adentraram na sede da fazenda e colocaram as vítimas em um quarto sob vigia de 2 (dois) indivíduos armados. Os assaltantes perguntaram sobre a existência de rastreadores nos carros das vítimas, bem como se os carros possuíam seguro. Os mesmos, ainda, efetuaram 1 (um) disparo de arma de fogo no local do crime.

A motocicleta Honda modelo Tronado XR-250, ano 2007, cor amarela, placa NIY 1949/Jangada-MT foi recuperada, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 110.

João Victor de Souza, João Otávio de Souza, Ilio Silva Lima, Uanderson Alves de Souza, Davilson Rodrigo de Campos e José Carlos Ferreira Gomes foram reconhecidos pelas vítimas (termo de fls. 86/87, 132/133 e 134/135).

5º FATO:

Consta no caderno policial n.º 205/2009, que no dia 26 de novembro de 2009, por volta das 19:30 horas, na fazenda Nhambiquara, de propriedade de Venina Vieira de Souza, localizada na Comunidade Mata Grande, zona rural, município de Jangada/MT, comarca de Rosário Oeste/MT, os denunciados e seus comparsas (ainda não identificado), com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, subtraíram para proveito próprio 6 (seis) anéis de ouro, sendo 1 (uma) aliança de brilhante; 2 (duas) correntes de ouro; 4 (quatro) relógios marca Oriente; 1 (um) aparelho de som; 1 (um) ferro de passar; 1 (uma) televisão LG de 29 polegadas; 1 (um) perfume; 1 (uma) mala com roupas; 1 (um) celular; 1(um) cartão do Banco do Brasil; 1 (uma) carabina CBC modelo 66, nº 85245, calibre 22, capacidade para 15 tiros, repetição de nº 000460525, data de validade 11/08/2012; uma espingarda de repetição calibre 12, marca CBC; 1 (um) veículo Ford Ecosport XLT Freestyles 1.6 flex, vermelho, placa JZN 0093/Cuiabá-MT, chassi 9BFZE16P088934763, ano modelo 2008 e a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pertencentes às vítimas VENINA CIEIRA DE SOUZA (qualificada à fl. 21), VERGILIO LEOCADIO DA COSTA (qualificado à fl. 17), ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA (qualificado à fl. 19) e PETROLINA PEREIRA NUNES (qualificada à fl. 23) mediante violência e grave ameaça contra os mesmos consistente no concurso de duas ou mais pessoas e no uso de armas de fogo, fazendo com que as vítimas ficassem inertes e sem reação.

É dos autos que após os denunciados e seus comparsas adentrarem na sede da fazendo e anunciarem o assalto, as vítimas foram colocadas em um quarto, enquanto os membros da quadrilha subtraíam os seus pertences.

Everton Antonio Figueiredo de Oliveira e Willian Rodrigues da Silva foram reconhecidos pelas vítimas (termos de fls. 17/18, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34 e 35).

Alguns denunciados utilizavam capuzes durante os assaltos razão pela qual não foram todos reconhecidos pelas vítimas.

6º FATO:

Consta dos inclusos cadernos policiais anexados que os denunciados corromperam ou facilitaram a corrupção dos adolescentes João Otávio de Souza e João Vitor de Souza, com eles praticando diversas infrações penais.

Ademais, os denunciados Uanderson Alves de Souza e Willian Mello Rodrigues da Silva já possuem condenação anterior à prática dos referidos crimes, conforme se verifica pela consulta aos processos n.º 134/2007 (comarca de Araputanga/MT) e 350/2008 (5º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT), devendo, portanto, serem considerados reincidentes.

Pelo exposto, DENUNCIO DAVILSON RODRIGO DE CAMPOS, EVERTON ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRO, ILIO SILVA LIMA
JOSÉ CARLOS FERREIRA GOMES
, UANDERSON ALVES DE SOUZA E WILLIAN MELLO RODRIGUES DA SILVA como incursos nas penas do artigo 157, §2º, incisos I (emprego de arma de fogo), II (concurso de duas ou mais pessoas) e V (restrição da liberdade das vítimas), por quatro vezes (na forma do artigo 71, parágrafo único, CP), em concurso material com os delitos tipificados nos artigos 163 e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, 15, da Lei n.º 10.826/2003 e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo que requeiro que seja a presente recebida e autuada, requerendo-se ainda a citação dos denunciados para oferecimento de defesa, sob pena de revelia, intimando-se as testemunhas constantes do rol abaixo, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se os denunciados nas penas legais”
(Id. 183933294 – págs. 1/10).

A denúncia foi devidamente recebida em 28.12.2009 (Id. 183933295 – pag. 142-147).

Na data de 17.11.2010, foi desmembrado o feito em relação ao réu Jose Carlos Ferreira Gomes (Id. 183933298 – pag. 201).

Após a instrução processual, o magistrado singular proferiu sentença no dia 14.3.2023, e
“declarou extinta a punibilidade do réu, pela prescrição, em relação aos crimes previstos nos arts. 163 e 288, § único, do CP, bem como em relação aos crimes do artigo 15, da Lei nº 10.826/2003, e do artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90 e julgou procedente o pedido da denúncia para condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 157, §2°, I, II e V, por quatro vezes, na forma do parágrafo único do art. 71, do Código Penal, às penas de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no regime inicial semiaberto. (ID 183933657)”
(trecho extraído parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Irresignada, a Defesa do apelante interpôs o vertente apelo, em que postula o reconhecimento da prescrição punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao acusado.

Com razão a defesa.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107 do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade prevista na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu parágrafo primeiro. Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Perlustrando detidamente os autos, observei que o apelante recebeu a reprimenda de
7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão
pelo delito de roubo majorado.

Como a pena privativa de liberdade foi fixada em
7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão
(delito de roubo majorado), a prescrição ocorre em 12 anos, conforme previsto no art. 109, inciso III, do Código Penal.

De fato, vê-se que a denúncia foi recebida na data de 28.12.2009 (Id. 183933295) e a sentença condenatória foi proferida em 14.3.2023 (Id. 183933657) e a sentença transitou em julgado para o Ministério Público, tendo em vista que deu ciência no dia 30.3.2023 (Id. 183933659) sem interpor qualquer recurso.

Diante desse cenário, verifico que a última causa interruptiva da prescrição concentrou-se na data de
30.3.2023.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade do apelante em decorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, pois entre a data do recebimento da denúncia (28.12.2009) e a publicação da sentença (30.3.2023),
transcorreu prazo superior a 12 anos
.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de

José Carlos Ferreira Gomes

em relação ao crime de roubo majorado, pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso III, e art. 110, todos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal. Em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023